Tribunal: STF
Processo: ARE 1455838
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO REQUISITADO VIA PRECATÓRIO - ADOÇÃO DA TR/IPCA-E NA HIPÓTESE. "No caso concreto , efetivado o pagamento em julho de 2015, via precatório, do montante apurado em outubro de 2012, a atualização correspondente , para aferição de possível diferença , deverá se dar mediante emprego da Taxa Referencial (TR) em dezembro de 2013 e IPCA-E a partir daí". EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - INCIDÊNCIA DE ` JUROS DE MORA EM CONTINUIDADE SOBRE O VALOR PRINCIPAL DEVIDO ATÉ A EFETIVA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO — ADMISSIBILIDADE. ‘Na apuração de saldo remanescente de precatório os juros de mora incidem sobre o montante principal do débito até a data da respectiva inscrição no orçamento para pagamento’. Apelação parcialmente provida.” 



     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV e LV; e 93, IX, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Inicialmente observo que, quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse entendimento, cito o ARE 783.317 AgR/SC (Dje de 24/03/2015), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013. 2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: AI 791.292 RG-QO/PE (Dje de 12/08/2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.138.009 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli (Dje de 16/10/2018); RE 1.110.731 AgR/RS (Dje de 17/05/2018), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 805.300 AgR/BA (Dje de 22/05/2014), Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 591.961 AgR/RJ (Dje de 06/05/2013), Rel. Min. Rosa Weber. 



    Ademais, os Ministros deste Supremo Tribunal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência do STF no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator